Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-75.2018.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0002823-75.2018.8.11.0052 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Suscitante : JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES-MT
Suscitado : JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO-MT
Número do Protocolo: 0002823-75.2018.8.11.0052
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT em face do MMo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, relativamente à ação de “Exigir Contas” (Proc. no 0002823-75.2018.8.11.0052 - Cód. 54661), ajuizada por WILLIAN QUEIROZ FERRONATO E CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO contra IPIO BATISTA DE QUEIROZ e demais herdeiros de Diana Boracini Batista.
O MMo. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Rio Branco/MT, a quem originariamente distribuída a ação, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da Comarca de Cáceres/MT após Ipio Batista de Queiroz ter sido interditado, e mudado para a cidade de Cáceres/MT, pois, segundo o juiz suscitado, o Juízo competente para processar a interdição também deve processar e julgar as pretensões de interesse do interditando (cf. Id. n. 88434041 - pág. 96).
O MMo. Juiz suscitante (Cáceres), por sua vez, sustenta que a interdição e a mudança de cidade do requerido, durante o processamento da ação, não alteram a competência para processamento/julgamento do feito, ou seja, não justificam a remessa da causa para o foro do novo domicílio da parte, pois a competência territorial é relativa e não comporta alteração de ofício, sob pena de violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (cf. Id. n. 88434044).
É o breve relatório.
O art. 43 do CPC preceitua que, “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
O MMo. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Rio Branco/MT declinou da competência para processar a ação de exigir contas, dizendo que, nesse tipo de caso, em especial, flexibiliza-se a competência para garantir maior proteção aos interesses do inapto, além de privilegiar a celeridade processual, tendo em vista a proximidade da parte interditada com o Juízo competente. O magistrado usou como fundamento o entendimento jurisprudencial do STJ, de que, “nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes (CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011).
O raciocínio adotado no precedente jurisprudencial, permissa vênia, não pode ser aplicado para alterar a competência de todas as ações que envolvam interesses do interditando, como no presente caso, em que a situação é distinta, a discussão não está diretamente relacionada aos aspectos da interdição de Ipio Batista de Queiroz e não há nenhuma excepcionalidade que justifique o declínio de competência relativa já estabilizada, porque tal medida, consoante afirma o douto juiz suscitante, violaria o princípio da pertetuatio jurisdictionis, que visa, justamente, evitar alteração do lugar do processo sempre que ocorrer modificações supervenientes do estado de fato ou de direito.
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação, e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo suscitado, da Vara Única da Comarca de Rio Branco, a quem originariamente distribuída a ação, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação de “Exigir Contas” (Proc. no 0002823-75.2018.8.11.0052).
Em razão da providência a que se refere o art. 204 do RITJMT, ouça-se o Juízo suscitado no prazo de 15 dias.
Vindo a resposta, encaminhe-se o feito à manifestação da douta PGJ no prazo de 05 dias, e conclusos, em seguida, para o impulso procedimental cabível.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator